Tribunal: TJMT
Processo: 1036551-60.2017.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036551-60.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expedição de CND, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (EMBARGANTE), MURILLO DE FARIA FERRO - CPF: 014.413.571-06 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0004-21 (EMBARGANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1036551-60.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA, SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA E OUTROS

em face do acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público, que negou provimento ao agravo interno apresentado pela Recorrente, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que retificou o ato sentencial sob reexame, para o fim de denegar a segurança vindicada, restando o recurso de apelação prejudicado.

Alega que, a premissa fática adotada por este Egrégio Tribunal de Justiça não se alinha à atual posição do Superior Tribunal de Justiça. Embora a jurisprudência anterior do STJ reconhecesse a autonomia jurídica dos CNPJ’s, conforme disposto no artigo 127, II, do Código Tributário Nacional (CTN), corolário do princípio da autonomia de cada estabelecimento, atualmente, há embargos de divergência pendentes de julgamento que podem vir a modificar tal entendimento. Desse modo, ainda não se pode afirmar categoricamente uma alteração na jurisprudência da Corte Superior sobre o tema.

Dessa forma, requer o acolhimento dos embargos, com a reforma da decisão recorrida, bem como o prequestionamento da matéria.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de

Embargos de Declaração opostos por
SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA E OUTROS

em face do acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público, que negou provimento ao agravo interno apresentado pela Recorrente, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que retificou o ato sentencial sob reexame, para o fim de denegar a segurança vindicada, restando o recurso de apelação prejudicado, restando assim ementado:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO (CND) OU CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA (CPD-EN). DÉBITO EM NOME DA MATRIZ OU DA FILIAL – EXPEDIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O STJ, em recente julgamento, mudou seu entendimento e decidiu que só é possível a expedição de certidões de regularidade fiscal para matriz e filiais se todos os estabelecimentos estiverem em situação regular, independentemente de haver CNPJs distintos.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

No presente caso, não vislumbro quaisquer dos vícios retro mencionados a ensejar o acolhimento do presente recurso, objetivando a Recorrente apenas rediscutir a matéria, conforme passo a demonstrar.

Extrai-se dos autos que, a
Recorrente impetrou
o mandado de segurança de origem, objetivando a concessão da segurança para que seja declarado o direito das Impetrantes de terem acesso à Certidão Negativa de Débitos Tributários Estaduais quando inexistente qualquer débito tributário próprio, bem como que seja declarada a inexistência de relação jurídico-tributária entre as Impetrantes e o Estado do Mato Grosso, relativamente aos tributos e fatos geradores praticados pela empresa Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda. (Inscrição Estadual: 133670929, CNPJ: 08.860.168/0002-60) e que atualmente são impeditivos para emissão da almejada CND.

A segurança foi concedida como requerido.

Contra a sentença, insurgiu-se o Estado de Mato Grosso, interpondo recurso de apelação, oportunidade em que esta Relatora, em sede de reexame necessário, retificou o ato sentencial para o fim de
denegar a segurança vindicada
, restando o recurso de apelação prejudicado.

Isso porque, o STJ, em recente julgamento, mudou seu entendimento e decidiu que só é possível a expedição de certidões de regularidade fiscal para matriz e filiais se todos os estabelecimentos estiverem em situação regular, independentemente de haver CNPJs distintos (AgInt no AREsp 1286122/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 12/9/2019).

Contra a decisão, opôs embargos de declaração que foram rejeitados.

Novamente, inconformada, insurgiu-se a Recorrente, por meio de agravo interno que foi desprovido por este Sodalício, nos termos da ementa retro mencionada.

Igualmente, insurge-se o Recorrente por meio do presente recurso de embargos de declaração; todavia, razão não lhe assiste.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, o STJ mudou seu entendimento e decidiu que só é possível a expedição de certidões de regularidade fiscal para matriz e filiais se todos os estabelecimentos estiverem em situação regular, independentemente de haver CNPJs distintos. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO (CND) OU CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA (CPD-EN). DÉBITO EM NOME DA MATRIZ OU DA FILIAL. EXPEDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL. EXISTÊNCIA. AUTONOMIA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA
.

1. O entendimento desta Corte Superior era no sentido de que, para fins tributários, cada estabelecimento da pessoa jurídica que possuísse CNPJ individual teria direito à certidão positiva com efeito de negativa em seu nome, ainda que houvesse pendências tributárias de outros estabelecimentos do mesmo grupo - matriz ou filiais -, ao argumento de que cada estabelecimento teria autonomia jurídico-administrativa.

2
. O fato de as filiais possuírem CNPJ próprio confere a elas somente autonomia administrativa e operacional para fins fiscalizatórios - para facilitar a atuação da administração fazendária no controle de determinados tributos, como ocorre com o ICMS e o IPI -, não abarcando a autonomia jurídica, já que existe a relação de dependência entre o CNPJ das filiais e o da matriz.

3.
A pessoa jurídica como um todo é que possui personalidade, pois é ela sujeito de direitos e obrigações, assumindo com todo o seu patrimônio a correspondente responsabilidade, sendo certo que as filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica, desprovidas de personalidade jurídica e patrimônio próprio, apesar de poderem possuir domicílios em lugares diferentes (art. 75, § 1º, do CC) e inscrições distintas no CNPJ.

4.
Havendo inadimplência contratual, a obrigação de pagamento deve ser imposta à sociedade empresária por completo, não havendo ensejo para a distinção entre matriz e filial, raciocínio a ser adotado também em relação a débitos tributários
.

5. O Código de Processo Civil de 2015 tem como fim a ser buscado por todo o Poder Judiciário, expressamente, a coerência de suas decisões, devendo os precedentes e a jurisprudência dos tribunais superiores dar segurança jurídica aos jurisdicionados.

6. Nesse sentido, há que se buscar a pertinência deste julgado com o entendimento do STJ que considera que a empresa deve responder com todo o seu patrimônio por créditos tributários e que não é possível a emissão de certidão de regularidade fiscal em favor de município quando houver débitos em nome de câmara municipal ou tribunal de contas municipal, justamente porque estes, embora possuam CNPJ diversos, não apresentam personalidade jurídica.

7. Agravo interno da Fazenda Nacional provido para conhecer do agravo, dar provimento ao recurso especial do ente fazendário e julgar improcedente o pedido.

(AgInt no AREsp 1286122/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 12/9/2019). [Destaquei]

Dessa forma, considerando a existência de débitos referentes a outras filiais, a expedição de certidão negativa à Impetrante fica vedada.

Ademais, consoante entendimento dominante do STJ,
a mudança do entendimento jurisprudencial não fere o princípio da segurança jurídica por não se tratar de alteração legislativa e deve ser aplicada aos recursos pendentes de análise, ainda que interpostos antes do julgamento que modificou a jurisprudência
, ressaltando, desde já, que, eventual entendimento em sentido contrário se trata de caso isolado, não sendo aplicado no presente julgamento. (STJ - AgInt no REsp 1595438/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 02/02/2017).

Insta consignar que, quando apreciado o recurso de apelação, esta Câmara apreciou toda a matéria arguida, o que descaracteriza qualquer omissão, contradição ou obscuridade, que possa ensejar manifestação pela via destes embargos.

Outrossim, conforme é sabido,
não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria. Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida. É o que se fez.

Nesse passo, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado, a legitimar a oposição destes embargos declaratórios.

Portanto, inviável a modificação do julgado, ante a ausência de vício sanável.

Com estas considerações,
CONHEÇO DOS EMBARGOS E OS REJEITO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024